Tribunal: TJDFT
Processo: 0720051-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIÁVEL. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. FILMAGEM. USUÁRIO. PROVAS SUFICIENTES. INTENÇÃO DE DIFUSÃO ILÍCITA EVIDENCIADA POR MEIO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/06. PRAÇA, QUADRA DE ESPORTES, LUGAR DE RECREAÇÃO E ESTABELECIMENTO DE ENSINO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INVIÁVEL O RECONHECIMENTO. RÉU REINCIDENTE. PENA DE MULTA. PROPORCIONAL COM A PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar em desclassificação do delito de tráfico de drogas para a posse de entorpecentes para uso próprio, pois os policiais flagraram e registraram em filmagem e fotografias o momento em que se deu a difusão ilícita do entorpecente, inclusive com a abordagem do usuário.
2. Comprovado pelos depoimentos dos policiais que a traficância se dava em uma praça, especificamente em uma quadra poliesportiva, onde também havia equipamentos de ginástica e ao lado havia um estabelecimento de ensino, incide a majorante do artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, sendo desnecessário demonstrar que a droga era destinada aos estudantes ou que o agente se valeu da grande movimentação de pessoas para facilitar a difusão ilícita de entorpecentes, pois se trata de norma de caráter objetivo.
4. Não há falar em reconhecimento da causa de diminuição do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, haja vista ser o réu reincidente e, em que pese a pequena quantidade de entorpecentes apreendida, o réu não se dedicava à prática do tráfico de drogas com frequência, mormente porque os policiais relataram ter realizado campana em dias e horários alternados antes dos fatos.
5. Não há falar em redução da pena de multa, porquanto guardou proporção com a reprimenda privativa de liberdade, primando pelo equilíbrio entre as sanções.
6. Em que pese a pena tenha sido fixada em patamar superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito), trata-se de réu reincidente, razão pela qual o regime a ser imposto é o imediatamente mais grave, qual seja o fechado.
7. Recurso desprovido.